Tribunal: TJPA
Processo: 0812327-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812327-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: JOAO FERREIRA DE QUADROS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Julgamento monocrático. Cabimento. Acolhimento de idoso. Responsabilidade solidária dos entes federados. Recurso desprovido.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao agravo de instrumento

confirmando a decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública deferindo a tutela antecipada para que seja providenciado o acolhimento institucional do representado em espaço adequado para idosos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais);

2- A questão em análise cinge-se ao cabimento de julgamento monocrático
do recurso de agravo de instrumento e da concessão da tutela antecipada na origem;

3- Mostra-se adequado o julgamento monocrático
pelo desprovimento do recurso, pois firmado em precedente vinculante, Tema 793 do STF, conforme teor dos arts. 927 e 932 do CPC;

4- Os elementos dos autos revelam não só a probabilidade do direito como também o risco de dano grave à saúde do idoso representado, sendo imperiosa a atuação do judiciário para garantir a proteção a esses direitos fundamentais com fulcro no princípio da proteção integral da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

5- Reafirma-se a necessidade de ajuste do comando judicial para que se estabeleça o limite da
astreinte
, determinando o patamar máximo da multa diária em 100.000,00 (cem mil reais);

6- Agravo interno conhecido e desprovido
.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 927 e 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 793/STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/02 a 06/03/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id 22359546) interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id 21256672) que nega provimento ao agravo de instrumento confirmando a decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública (Processo nº 0801261-63.2024.8.14.0097) deferindo a tutela antecipada para que seja providenciado o acolhimento institucional em espaço adequado para idosos do representado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O agravante alega, em síntese: a) a ausência de fundamentação adequada para o julgamento monocrático do agravo de instrumento; que deve ser aplicado o entendimento do Tema 793 do STF, ante a necessidade de repartição de competências e atração da competência dos demais entes federativos para satisfação do acolhimento pretendido, em exceção à competência primária dos municípios, conforme inteligência dos arts. 13, III e V; 15, IV e V; e 23 da Lei 8.742 /1993; b) a consideração da reserva do possível; c) a impossibilidade de aplicação de multa em face da Fazenda Pública e o valor exorbitante da multa; d) a exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente o agravo de instrumento.

Contrarrazões (Id 22469396).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0801261-63.2024.8.14.0097) nos seguintes termos dispositivos:

“Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO a medida de tutela provisória de urgência, no sentido de DETERMINAR aos requeridos MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA e ESTADO DO PARÁ, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciem o ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL em espaço adequado para idosos do Sr. JOÃO FERREIRA DE QUADROS, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Determino que o INSS suspenda qualquer autorização para saque dada em nome de terceiros, até que seja nomeada pessoa idônea para administrar os referidos valores atinentes ao BPC do idoso JOÃO FERREIRA DE QUADROS, CPF nº 176.549.042-15. Solicite-se ao INSS informações sobre eventuais descontos oriundos de empréstimos no benefício do idoso e sobre quem está recebendo o referido benefício. Oficie-se.

OFICIE-SE ao INCRA para que esclareça a situação do terreno do idoso, se há alguma autorização ou acordo em relação a EDINELMA NUNES LEAL e ANTÔNIO MAGNO LEAL sobre o imóvel do Assentamento Abril Vermelho cedido ao idoso JOÃO FERREIRA DE QUADROS.

DETERMINO a realização de estudo social pela equipe técnica da Comarca de Benevides a fim de averiguar se ainda persiste a situação de risco e vulnerabilidade envolvendo o idoso. Juntado relatório, abra-se vista ao MP e conclusos.

CITE-SE e INTIME-SE os requeridos, obedecendo as suas prerrogativas, na pessoa de seus respectivos representantes legais, para integrar a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecerem contestação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (CPC, artigos 219, 335 e 183).

Em sendo suscitada questão preliminar e/ou juntado documento, INTIME-SE a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC).

Autorizo o cumprimento das intimações no regime de plantão.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO/CARTA/OFÍCIO.

Cumpra-se.”

O agravo de instrumento teve negado provimento liminarmente, considerando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, eis que são claros os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor do idoso agravado, com firmeza no entendimento do precedente vinculante (Tema 793).

O agravante sustenta: a) a ausência de fundamentação adequada para o julgamento monocrático do agravo de instrumento; b) que deve ser aplicado o entendimento do Tema 793 do STF, ante a necessidade de repartição de competências e atração da competência dos demais entes federativos para satisfação do acolhimento pretendido, em exceção à competência primária dos municípios, conforme inteligência dos arts. 13, III e V; 15, IV e V; e 23 da Lei 8.742 /1993; c) a consideração da reserva do possível; d) a impossibilidade de aplicação de multa em face da Fazenda Pública e o valor exorbitante da multa; e) a exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação.

A questão em análise cinge-se ao cabimento de julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento e da concessão da tutela antecipada, na origem.

No que concerne à ausência de fundamentação adequada para julgamento monocrático do recurso, não merece prosperar a irresignação do agravante, pois o julgamento monocrático foi, suficientemente e adequadamente, fundamentado em conformidade com precedente vinculante e com a jurisprudência dominante deste Tribunal, sendo cabível o julgamento monocrático do recurso, com fulcro no art. 932, IV, b, CPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA.

Destaque-se que, quanto à observância dos precedentes qualificados. o art. 927 do CPC assim dispõe:

“
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando

decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.” (Grifado)

Por força do dispositivo em destaque, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese de repercussão geral fixada no Tema 793 do STF. Assim estabelece o art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC:

‘Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de

Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifado)”

Resta evidente, portanto, o acerto do julgamento monocrático do recurso, pois firmado em precedente vinculante.

O Município, no agravo de instrumento, requer o afastamento de sua responsabilidade no caso e determinação da obrigação ao Estado do Pará e, subsidiariamente, a minoração da multa.

A demanda de origem visa ao acolhimento institucional do idoso João Ferreira de Quadros, com 80 (oitenta) anos de idade, que, conforme relatório do CREAS de Santa Bárbara, se encontra em situação de vulnerabilidade social e abandono familiar; apresenta sequelas de um Acidente Vascular Cerebral – AVC e está sofrendo condições de penúria, constrangimento e humilhação em sua própria casa. O idoso recebe Benefício de Prestação Continuada – BPC, que é administrado por um casal (Magno e Edinelma) os quais também tomam conta dos documentos do sr. João e já efetuaram empréstimos que são descontados no benefício do idoso, que, em visita domiciliar realizada pela equipe da assistência social, na data de 05.04.2024, teria confidenciado à profissional que queria sair dali para morar em um abrigo, pois era ameaçado pelo sr. Magno.

Ressalte-se que, em sede de agravo de instrumento, cabe analisar se presentes os pressupostos para concessão do pedido liminar, que são a probabilidade do direito e o perigo da demora, conforme estabelece o artigo 300 do CPC.

No que concerne à probabilidade do direito, é imperioso observar o art. 15 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) que trata da segurança da atenção integral à saúde do idoso, atribuindo a responsabilidade aos entes públicos, o que abarca os níveis federal, estadual e municipal.
In
verbis
:

“Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

§ 1
o
A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de:

I – cadastramento da população idosa em base territorial;

II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios;

III – unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social;

IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural;

V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das seqüelas decorrentes do agravo da saúde.

§ 2
o
Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

§ 3
o
É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

§ 4
o
Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado, nos termos da lei.

§ 5
o
É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento:

I - quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência; ou

II - quando de interesse do próprio idoso, este se fará representar por procurador legalmente constituído.

§ 6
o
É assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o Sistema Único de Saúde - SUS, para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária.”

A responsabilidade dos entes federados em casos de saúde foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da Repercussão Geral – Tema 793, quando se firmou a seguinte tese:
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.

O precedente firma a orientação do art. 23, II, da CF/88 que determina a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para o atendimento às questões de saúde e assistência pública. Vejamos:

“Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

...

II
- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Nesses termos, qualquer dos entes federados pode figurar no polo passivo de demandas dessa natureza, isoladamente ou em litisconsórcio.

No caso, o Município foi demandado juntamente com o Estado do Pará sendo determinado aos réus que tomem providências para o acolhimento institucional do representado em espaço adequado para idosos. A decisão é amparada pelo contexto legal que autoriza a pessoa desprovida de condição financeira a obter atendimento pelo Poder Público, sendo-lhe possível requerer a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide.

A situação de risco em que se encontra o idoso merece interferência do Poder Judiciário e enseja o acolhimento do representado em casa de idosos. Em regra, a judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais.

O princípio da reserva do possível não serve para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, notadamente o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, segue a jurisprudência, exemplificada por meio dos seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar a adoção por parte da Administração Pública de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.
2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(ARE 1261503 AgR, Relator(a):
ROBERTO BARROSO
, Primeira Turma,
julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020
). (Grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021).” (Grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(ARE 1272488 AgR-terceiro, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021).” (Grifo nosso)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) –
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197)
– O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 745745 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).” (Grifo nosso)

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PROTEÇÃO DO IDOSO. SUJEITO HIPERVULNERÁVEL. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ABRIGO PÚBLICO). ARTS. 2º, 3º, CAPUT, 4º, CAPUT, 45, V E VI, DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO)
. MUNICÍPIO. MULTA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público estadual, ora recorrido, contra o Município de Niterói, ora recorrente, objetivando, entre outras providências, implantação de uma Instituição de Longa Permanência para idosos (abrigo público).

2. O Juiz do primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido.

O Tribunal a quo negou provimento às Apelações. Não há reparo a fazer, pois as duas decisões dão fiel cumprimento ao disposto no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), particularmente ao seu núcleo-normativo-mãe ou tríade normativa primordial. Primeiro, a declaração universal e aberta de direitos: "O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade" (art. 2º). Segundo, a declaração de deveres individuais e coletivos de exigibilidade prioritária: "É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária" (art. 3º, caput). Terceiro, corolário da declaração de direitos e da declaração de deveres, a proibição de tratamento desumano: "Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei" (art. 4º, caput).

3.
O envelhecimento constitui fato da natureza e sina da humanidade.

Diante dessa constatação de destino invencível, o que precisa ser evitado a qualquer custo é o desamparo dos idosos, tanto por inércia estatal como por desídia familiar e social.

Dever do Estado, da coletividade e da família, a proteção dos idosos, sobretudo daqueles em situação de risco, representa uma das facetas essenciais da dignidade humana, indicadora do grau de civilização de um povo. Não se enxergue aí questão de mera caridade ou responsabilidade filial.

Tampouco postura de favor ou altruísmo do Estado, nem de conveniência opcional, pois se tem aí inequívoca obrigação constitucional e legal irrenunciável, que não se insere na órbita da discricionariedade do administrador. Ética e juridicamente, avançamos muito nas últimas décadas, embora pendentes tarefas colossais de toda a ordem, mormente a de cumprir e transformar comandos legais inertes em ações e resultados concretos. Sem dúvida, ficou para trás, pelo menos no plano formal, perceber o idoso de maneira aproximada a categorias jurídicas incitadoras de preconceito, como a dos chamados, em linguagem aviltante, de loucos de todo o gênero. O Direito e seus implementadores - os juízes em particular - carregam a imensa responsabilidade de garantir a dignidade dos idosos.

4. O papel do ordenamento é evitar que o envelhecimento, além das adversidades que lhe são próprias, sucumba à lógica perversa do sofrimento, humilhação, discriminação e abandono causados, não pela idade em si, mas por percepções estereotipadas, tanto intoleráveis como arraigadas, de glorificação da juventude e de acatamento fleumático da desigualdade sócio-etária, realidade cultural que talvez explique a incapacidade do Estado, da família e da sociedade de cuidar adequadamente dos pais, avós e bisavós. Trata-se de questão demográfica, econômica e de saúde pública, mas igualmente de justiça social e, portanto, de solidariedade intergeracional, no rastro da pauta dos direitos humanos fundamentais. Abandonado não deve ser o idoso, mas há o pensamento inaceitável de que quem nasce pobre e pena com infância de privação deve, igualmente, morrer pobre e padecer com velhice de privação.

5. Como "medida específica de proteção" (art. 45, V e VI, da Lei 10.741/2003), o abrigamento é procedimento extremo, cuja utilização se admite somente quando outras ações protetivas dos idosos se mostrarem insuficientes ou inviáveis para afastar situação de risco à vida, saúde, integridade física e mental. Imperioso que instituições excepcionais desse tipo existam e possam acolher tais sujeitos hipervulnerárveis. Mas tudo sem esquecer que o idoso em estado de risco demanda rede de proteção imediata e humanizada, que vá até ele, que o ampare em todos os aspectos e que lhe assegure um mínimo de autonomia, pois a velhice não apaga o valor ou a necessidade de liberdade
.

6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1680686/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 07/08/2020)

Nessa Corte, segue-se o entendimento firmado nos precedentes citados. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSO. SAÚDE DEBILITADA E SITUAÇÃO DE ABANDONO. DETERMINAÇÃO DE ACOLHIMENTO EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. DEVER DO PODER PÚBLICO. ART. 37, §1º DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. ASTREINTES. PLEITO DE LIMITAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

II - O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/03), em seu art. 37, §1º, prevê a assistência integral ao idoso na modalidade longa permanência, quando verificada a inexistência de grupo familiar, abandono ou carência de recursos financeiros;

III –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará e do Município de Mãe do Rio, deferiu pedido de liminar, determinando que os requeridos viabilizassem o acolhimento do idoso Lucival Laelson do Amaral em uma Instituição de Longa Permanência;

IV - Compulsando a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constata-se que o idoso Lucival Laelson do Amaral, de 82(oitenta e dois) anos de idade, se encontrava com sua saúde debilitada e em situação de abandono.Outrossim, a situação de risco do referido idoso restou devidamente demonstrada nos autos, o que comprova que o Juízo Monocrático proferiu corretamente a decisão agravada ao determinar que o agravante e o Município de Mãe Rio viabilizassem o acolhimento do referido idoso em uma instituição de longa permanência;

V - O pleito de limitação da multa cominatória arbitrada pela autoridade de 1º grau merece acolhimento, devendo o valor ser limitado ao montante de R$100.000,00 (cem mil reais);

VI – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar o valor da multa cominatória arbitrada, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805560-20.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/06/2023 )

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DIREITO A ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ESTATUTO DO IDOSO. CONCRETIZAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PELO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A proteção ao idoso é um direito social fundamental, previsto constitucionalmente no art. 230, da CF/88 e por ser consectário natural do direito à dignidade da pessoa humana, possui aplicação imediata, dispensando a necessidade de regulamentação para sua implementação pelo Poder Público, nos termos do art. 5º, §1º da CF/88

2. Na mesma esteira, o Estatuto do Idoso prevê como obrigação da sociedade e Poder Público assegurar ao idoso os direitos fundamentais, nos artigos 3º e 37 da Lei do Idoso.

3. A competência comum dos entes federativos em atender as demandas da população está disposta no art.23, II da CF/88, sendo, portanto, todos legitimados passivos em demandas que envolvam a prestação de serviços saúde e assistência pública pelos entes

4. Quanto a necessidade de observância da reserva do possível e à limitação orçamentária, não deve prosperar tal argumento, pois o direito à proteção ao idoso deve ser assegurado com absoluta prioridade, a fim de garantir o mínimo existencial para a concretização do princípio da dignidade humana ao representado. Mesmo porque, não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da reserva do possível, a determinação para tal acolhimento.

5. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0007430-96.2018.8.14.0069 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSO EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO (ILPI). REEEXAME CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso, cabe à família, à sociedade e ao Poder Público o dever de amparar a pessoa idosa, para que lhe seja assegurada a participação na sociedade, a sua dignidade e bem-estar, e garantindo o direito à vida.

2. No caso sob análise resta comprovada a situação de risco e vulnerabilidade, e, por essa razão, considera-se acertada a sentença que condenou o Estado a garantir ao idoso o acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI.

3. Remessa Conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0850952-55.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/03/2023)”

Nesse contexto, é cabível ao recorrente tomar as providências para o acolhimento do idoso, pois responsável pelos cuidados com a saúde e a vida dos vulneráveis, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Quanto à aplicação de multa, o caso em espécie reclama ponderação no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro em questão. A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a direitos fundamentais.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

“É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).” (Grifo nosso)

É certa, portanto, a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de medidas como multa diária como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde do cidadão.

Nessa senda, por certo a multa diária no quantum arbitrado de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional; não merecendo retoque a decisão, também, neste ponto.

Os elementos dos autos revelam não só a probabilidade do direito como também o risco de dano grave à saúde do idoso representado, sendo imperiosa a atuação do judiciário para garantir a proteção a esses direitos fundamentais com fulcro no princípio da proteção integral da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

Reafirma-se a necessidade de ajuste do comando judicial para que se estabeleça o limite da
astreinte
, determinando o patamar máximo da multa diária em 100.000,00 (cem mil reais).

Diante do exposto,
voto pelo desprovimento ao agravo interno, devendo ser mantida a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/03/2025